Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-76.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação declarada nula por sentença proferida em ação precedente. Pretensão à restituição de quantias e indenização por danos morais. Dever de reembolso, mas sem dobra. Má-fé não demonstrada. Danos morais. Repercussão extrapatrimonial presumível, na hipótese. Prestações debitadas do benefício previdenciário da

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação declarada nula por sentença proferida em ação precedente. Pretensão à restituição de quantias e indenização por danos morais. Dever de reembolso, mas sem dobra. Má-fé não demonstrada. Danos morais. Repercussão extrapatrimonial presumível, na hipótese. Prestações debitadas do benefício previdenciário da autora. Indenização devida. Quantum. Fixação no montante pretendido, porquanto razoável e proporcional ao gravame. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.